Tribunal: STF
Processo: ARE 1504767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, assim ementado:



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/1988. MENOR VALOR-TETO E MAIOR VALOR-TETO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS DA EC 20/1998 OU EC 41/2003. DECADÊNCIA. 



    PARADIGMAS INVÁLIDOS. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS JULGADOS OU DE LINKS PARA OS RESPECTIVOS ACESSOS. 



    OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ NÃO DEMONSTRADA. PUIL 825/STJ. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM 5 DA TNU. 



    PARADIGMAS INSERVÍVEIS PARA O CONFRONTO DE TESES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO COMBATIDO E OS APRESENTADOS PARA O CONFRONTO DE TESES. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE TESE JURÍDICA NÃO SUSCITADA OU ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÕES DE ORDEM 10, 35 E 36 DA TNU. 



    RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para acrescentar fundamentação, sem alteração do resultado do julgado.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Aduz que, “no caso em comento, a r. decisão proferida pelo nobre Ministro da Turma Nacional de Uniformização, ressalta-se, de última instância, não abordou de forma expressa a matéria objeto do presente recurso, qual seja, a não incidência da decadência nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão”.



    Alega que “o pedido de revisão do benefício mediante a aplicação dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003 não se confunde com pedido de revisão do ato de concessão, pois não se trata de alterar o salário-de-benefício, mas sim de aplicar sobre este mesmo salário-de-benefício novo limitador após a edição das referidas Emendas, logo, não se aplica o prazo decadencial de 10 anos do artigo 103 da Lei 8213, mas apenas o prazo prescricional das parcelas”.



    Requer que “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, anulando a r. decisão proferida, para em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, determinar o retorno dos autos à Turma Nacional de Uniformização, para afastando os óbices arguidos, ser seguido o entendimento da Turma Nacional de Uniformização acerca da não incidência da decadência no caso em apreço, para correta análise do direito da parte autora à readequação de seu benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003”.



    Em 12/04/2024, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra acórdão proferido pela TNU, que não conheceu do pedido apresentado. 



    Nos termos dos arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, no âmbito da TNU cabe RE contra decisão de mérito proferida pelo colegiado. 



    Aqui se recorre de acórdão que não conheceu do incidente. Decisão que não apreciou, pois, o mérito da demanda, fato suficiente, ao quanto basta, para inviabilizar seu seguimento. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 7º, X, c/c art. 32, ambos do RITNU, inadmito o recurso extraordinário.”



    Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, feito paradigma do Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ademais, verifica-se outro óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo o recorrente, sem explicitar claramente a questão objeto do recurso, se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “De maneira oposta ao entendimento da TNU, não é possível que, por força de divergência na interpretação da lei federal, pessoas que se encontrem na mesma situação jurídica tenham seus direitos tratados de modo diverso, uma vez que inexiste qualquer fundamento razoável e proporcional para tanto. O princípio da isonomia, erigido à categoria de dogma Constitucional, vez que insculpido no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, impede que a ordem jurídica promova distinções aleatórias e mal inspiradas. 



    Assim, considerando a natureza da matéria, que transcende os interesses subjetivos da causa em razão do número de segurados em situação semelhante, isto porque, fato de conhecimento público, reiteradamente a E. TNU, por decisões genéricas rejeitam os recursos interpostos naquele Tribunal, inviabilizando a obtenção de um direito irrefutável. 



    Ora, aceitar tal situação, permitir-se-ia a obstrução do acesso de processos oriundos dos Juizados Especiais Federais à Corte Suprema, admitindo-se um mecanismo de seletividade no acesso jurisdicional, o que nos parece contrário aos princípios esculpidos na Carta Maior, não obstante os processos oriundos da instância recorrida em geral, referem-se à discussão sobre benefícios previdenciários e assistenciais, ou seja, as partes são idosos e portadores de deficiência, cuja temática individual ficam relegadas a um plano inferior das grandes discussões, não trazendo grande repercussão midiática.”



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Registre-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente